Tribunal: TJBA
Processo: 0000485-67.2014.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000485-67.2014.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GILVANI SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE, WAGNER WANDERLEY RODRIGUES, DIOGEANO MARCELO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
.
AÇÃO
ACIDENT
ÁRIA
.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.
ART. 496, I
DO
CPC.
CONCESSÃ
O DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

SUSPENSÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCI
D
A.
CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA.
FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Em face do contexto probatório, afigura-se como correta a concessão do auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois o art. 42 da Lei nº 8.213/1991, estabelece que a aposentadoria é um benefício de renda mensal devido ao segurado que se tornar incapaz e insuscetível de reabilitação, em razão de infortúnio laboral, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Laudo médico pericial conclusivo pela incapacidade total e permanente do segurado.

3. Tratando-se de condenação ilíquida, a fixação de honorários em desfavor do INSS deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
e Reexame Necessário
nº
0000485-67.2014.8.05.0204
, em que figuram, como apelante,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e, como apelada,
GILVANI SILVA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, integrando a sentença em Reexame Necessário, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)